Tribunal: STF
Processo: HC 216069
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Natan Tertuliano Rossi, em favor de Jorge Luís da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 744.212 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 8)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 9)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a notícia nos autos de que o réu já encontrava-se em liberdade provisória quando foi detido, além de já ter sido internado por ato análogo ao crime de tráfico de drogas.



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem:



    “Assim, entendo que, in casu, a conduta imputada ao Paciente configura circunstância capaz de impactar a paz social, razão pela qual, por ora, sua segregação revela-se necessária para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando-se que já obteve a concessão de liberdade provisória em processo distinto (1501662-62.2021.8.26.0559), anteriormente. 



    Logo, imperioso que se aguarde a chegada das informações e o regular desenvolvimento do processo para que seja possível avaliar com maior profundidade a conveniência e oportunidade do requerimento. 



    Posto isso, indefiro a liminar”. (eDOC 8, p. 2)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus .



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente